Tribunal: TJSP
Processo: 1004471-25.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Contrato bancário – Inexigibilidade de débito c.c. dano moral – Empréstimo consignado – Regularidade – Reconhecimento – Incontroverso creditamento do valor do respectivo negócio – Não devolução ou alegação de fraude – Contratação digital efetivada com documentação pessoal confirmada e fotografia – Ausência de prova da fraude na transação e disponibilização do valor referente à operação

Ementa:
Contrato bancário – Inexigibilidade de débito c.c. dano moral – Empréstimo consignado – Regularidade – Reconhecimento – Incontroverso creditamento do valor do respectivo negócio – Não devolução ou alegação de fraude – Contratação digital efetivada com documentação pessoal confirmada e fotografia – Ausência de prova da fraude na transação e disponibilização do valor referente à operação contestada que explicita o reconhecimento da legalidade e regularidade do negócio pela sua apropriado – Impossibilidade do desfazimento do negócio - Artigos 182 e 867 do Código Civil – Comportamento contraditório do autor – Abuso de direito – Reconhecimento – É princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Exercício irregular e anormal do direito de ação - Artigos 77 e 80 do CPC - Litigância de má-fé – Reconhecimento - Artigos 77, II, 80, I e II, do CPC – Multa - Artigos 80, VII e 81 do CPC – Revogação do benefício da AJG, por incompatível o gozo da garantia constante do artigo 98 do CPC e a conduta processual vedada pelo artigo 80 do CPC – Sentença revertida.
Recurso provido.